Tribunal: STF
Processo: Rcl 59260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 29.303. PRISÃO DO RECLAMANTE DECRETADA EM SESSÃO PRESENCIAL DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA E DA ACUSAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 19.4.2023, por Douglas de Souza Nogueira contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de Ribeirão das Neves/MG. Alega-se contrariada a decisão pela qual o Plenário deste Supremo Tribunal, na Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, julgou procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin, “para determinar a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    2. O reclamante afirma que teve decretada sua prisão preventiva, alegando que,



      [na] “sessão plenária do Tribunal do Júri do Estado de Minas Gerais, após (…) ter supostamente filmado os jurados durante os debates, o que fez com que dois integrantes do conselho de sentença observassem e comunicassem ao oficial de justiça sobre o ocorrido.



    Tal situação fugiu do controle, se espalhando, o que desconcentrou todos os jurados, gerando enorme dispersão e apreensão por parte destes, que conforme consta da ata oficial, não se intimidaram ou sentiram-se ameaçados pelo ato praticado pelo ora reclamante.



    (…) Todavia, o promotor de justiça que atuava nesta sessão plenária, aproveitou-se do ocorrido e percebendo o comportamento agitado e o alastramento da notícia, trabalhou toda sua argumentação em cima de tal fato, encerrado os debates de maneira precoce e focando toda argumentação nas supostas filmagens ocorridas.



    Toda situação acima narrada, culminou na posterior prisão preventiva do acusado, em conjunto com a sua condenação, sendo a este aplicado a prisão cautelar, após responder o processo em liberdade por mais de 13 (treze) anos.



    Após narrado os fatos acima, o acusado mantêm-se preso, sem a realização de audiência de custódia, o que desrespeita o entendimento fixado em sede de reclamação constitucional, que pacificou a necessidade de realização da referida audiência, independentemente da espécie ou modalidade de segregação, o que fora desrespeitado no ato narrado acima”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) I – Seja concedida a liminar requerida com fulcro no artigo 14 da lei 8038/90, Art. 158 e 161 do RISTF c/c artigo 989 do CPC e artigo 5º LXV da Constituição Federal, relaxando a prisão preventiva que não passou pelo rito da audiência de custódia.



      II – Seja julgada procedente a presente reclamação em toda sua extensão”.



    3. Em 25.4.2023, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de Ribeirão das Neves/MG, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo a situação prisional do reclamante em relação ao Processo n. 0159038-51.2010.8.13.0231 e, em especial, se teria sido realizada a audiência de custódia após a decretação na sessão do Tribunal do Júri, de forma presencial ou virtual.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e descumpridas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    6. A presente ação foi ajuizada contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de Ribeirão das Neves/MG, que teria descumprido a decisão pela qual o Plenário deste Supremo Tribunal, na Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023, julgou procedente a Reclamação n. 29.303, Relator o Ministro Edson Fachin.



    Nesse julgamento da Reclamação n. 29.303, o Plenário deste Supremo Tribunal determinou “a todos os Tribunais do país, bem assim a todos os juízos a eles vinculados, que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões preventivas, temporárias, preventivas para fins de extradição, decorrentes de descumprimento de medidas cautelares diversas, de violação de monitoramento eletrônico e definitivas para fins de execução da pena, ratificando-se a medida cautelar e os pedidos de extensão deferidos em sede monocrática, nos termos do voto do Relator”. 



    7. No julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.2.2016, este Supremo Tribunal assentou:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão“ (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    8. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada afirmou:



    “(...) Tramita na 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Ribeirão das Neves o procedimento criminal eletrônico nº 0159038-51.2010.8.13.0231, por meio do qual o Paciente DOUGLAS DE SOUZA NOGUEIRA foi denunciado, conjuntamente com Davidson Carlos de Souza, pela prática, em tese, do crime do art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, por fato ocorrido em 06/02/2010 (id 9616888833).



    A denúncia foi oferecida em 16/07/2010 (id 9616888833).



    O Paciente e o corréu foram citados e apresentaram defesa (ids9616895275 e 9616882651).



    A denúncia foi recebida em 28/09/2011 (id 9616882651).



    Audiência de instrução realizada, com oitiva de duas testemunhas (id 9616894287).



    Audiências realizadas mediante precatórias, com oitivas de duas testemunhas (ids 9616894287 e 9616895574).



    Audiência em continuação realizada, com oitiva de quatro testemunhas (id 9616885436).



    Audiência de interrogatório (id 9616893422).



    As partes apresentaram alegações finais (id 9616893422).



    Os réus foram pronunciados (id 9616893422).



    A sentença de pronúncia foi mantida pela Instância Recursal (id 9616894881).



    A pronúncia transitou em julgado (id 9616898720). 



    Abriu-se a fase do art. 422 do CPP e as partes se manifestaram (id 9616898720).



    O feito foi relatado nos termos do art. 423 do CPP e incluído em sessão do júri designada e realizada em 28/02/2023 (ids 9616898720 e 9741600865).



    O processo tramitava em meio físico e foi virtualizado.



    A prisão do Paciente foi decretada na sessão do Tribunal do Júri, após regular requerimento do Autor, pelas razões seguintes 
(id 9741600865):



    a) presença de prova da materialidade e autoria;



    b) da periculosidade do Paciente e risco que ele representa para a ordem pública, notadamente para o Conselho de Sentença, em virtude de ameaça velada na sessão de julgamento e de tentativa de filmar os jurados;



    c) que a liberdade do Paciente representa sério risco aos jurados e coação no curso dos autos; e



    d) que a liberdade do réu é uma afronta aos jurados, especialmente que a conduta se passou em plena sessão de julgamento.



    Lado outro, deve-se lembrar que a condenação foi superior a 4 anos, em regime de reclusão fechado.



    O Conselho de Sentença reconheceu a condenação dos réus, motivo pelo qual para o Paciente foi fixada pena no patamar de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado (id 9741600865).



    Em razão da decretação da prisão do Paciente na sentença, foi expedido o competente mandado de prisão, com lançamento nos sistemas informatizados do CNJ e BEMP (ids 9741623659 e 9741603689), e guia de execução provisória, já encaminhada ao NURGE (id 9741631204).



    Nesse particular, deve-se lembrar que a sessão do júri foi realizada no dia 28/02/2023, com término no período noturno, às 20:30h./min., motivo pelo qual o mandado foi expedido diligente, pontual e prontamente no dia seguinte pela serventia judicial em 01/03/2023 (ids 9741623659 e 9741603689).



    Anote-se que o mandado foi cumprido no sistema informatizado tempestivamente na mesma data da expedição em 01/03/2023 (id 9741823497).



    A audiência de custódia não foi realizada, porque o réu foi preso na própria sessão em plenário do Tribunal do Júri, com a presença do seu advogado, do Ministério Público, de todo Conselho de Sentença e desta Magistrada, apenas a formalização no sistema informatizado foi posterior, conforme acima destacado.



    Assim, a prisão ocorreu na presença de todas as Autoridades, inclusive desta Magistrada, logo, a finalidade da custódia restou alcançada no ato da sessão em plenário do júri.



    O Reclamante apelou (…).



    Atualmente, o feito aguarda o julgamento do recurso.



    Em face do Reclamante já tramitaram outras duas ordens de HC perante o Egrégio TJMG sob nº 1.0000.23.081850-2/000 e 1.0000.23.042344-4/000).



    Seguem anexas cópias da denúncia, FAC e CAC, da ata da sessão do júri, da sentença, dos comprovantes de regular inclusão do mandado de prisão no CNJ e BEMP (ids 9741623659 e 9741603689), da guia de execução provisória e da demonstração do cumprimento do mandado no sistema informatizado (id 9741823497)”.



    9. Pelos documentos que instruem esta reclamação, não se há cogitar da apontada ilegalidade da prisão do reclamante.



    A audiência de custódia não foi realizada por ter sido o reclamante preso na “própria sessão em plenário do Tribunal do Júri, com a presença do seu advogado, do Ministério Público, de todo Conselho de Sentença e desta Magistrada, apenas a formalização no sistema informatizado foi posterior, conforme acima destacado”. Embora não tenha sido realizado ato processual específico com a denominação de audiência de custódia, a prisão cautelar do reclamante foi decretada em sessão presencial do Tribunal do Júri, estando ele perante a autoridade judicial competente, com a observância dos direitos e garantias constitucionais, estando presentes também a defesa técnica e a acusação.



    Como ressaltou a autoridade reclamada, “a prisão ocorreu na presença de todas as Autoridades, inclusive desta Magistrada, logo, a finalidade da [audiência de] custódia restou alcançada no ato da sessão em plenário do júri”.



    10. Realizada sessão presencial, na qual decretada a prisão cautelar, com a participação da defesa, da acusação e do reclamante, sendo garantidos seus direitos constitucionais, não há comprovação de contrariedade à decisão deste Supremo Tribunal nem de ilegalidade da constrição cautelar da liberdade.



    Eventuais argumentos sobre a higidez jurídica da custódia preventiva do reclamante não podem ser analisados nos termos e com os argumentos constantes na inicial por não representarem questionamento pela via judicial válida.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora